Tribunal: TJSP
Processo: 0001317-55.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o acordo firmado entre as partes não foi cumprido. EXAME: Silêncio do exequente que não implica

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o acordo firmado entre as partes não foi cumprido. EXAME: Silêncio do exequente que não implica presunção de satisfação da obrigação. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*